Tribunal: TJES
Processo: 0007743-02.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007743-02.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

APELADO: FABIANA QUARTEZANI FREIRE NUNES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DAS DATAS DOS LEILÕES. INOBSERVÂNCIA DO ART. 27, § 2º-A, DA LEI Nº 9.514/1997. NULIDADE PARCIAL DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco requerido contra sentença que, nos autos da "Ação Anulatória de Execução Extrajudicial de Imóvel", julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel pelo banco requerido, sob o fundamento de que a autora não foi notificada acerca das datas dos leilões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a necessária notificação pessoal da devedora acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais, conforme exigido pelo art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997; (ii) verificar se a sentença extrapolou os limites do pedido ao anular todo o procedimento expropriatório, inclusive a consolidação da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação pessoal do devedor acerca das datas dos leilões extrajudiciais é requisito essencial para a validade do procedimento, conforme dispõe o art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997, incluído pela Lei nº 13.465/2017. A falta dessa notificação acarreta a nulidade dos leilões.

A sentença impugnada declarou a nulidade de todo o procedimento expropriatório, incluindo a consolidação da propriedade, o que configura julgamento
ultra petita
, pois a nulidade deve alcançar apenas os atos posteriores à consolidação da propriedade, quando ocorreu a primeira irregularidade, relacionada à falta de notificação acerca dos leilões.

A comprovação da regularidade da notificação para a constituição em mora não supre a necessidade de notificação específica quanto às datas dos leilões, o que justifica a nulidade parcial do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e declarar a nulidade do procedimento expropriatório a partir da realização do leilão extrajudicial, mantendo-se hígida a consolidação da propriedade em favor do banco apelante, que poderá retomar o procedimento de alienação do imóvel de acordo com as disposições da Lei nº 9.514/1997.

Tese de julgamento
: 1. A notificação pessoal do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais é obrigatória e, sua ausência, acarreta a nulidade dos leilões, mas não do procedimento de consolidação da propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, art. 27, §§ 2º-A e 2º-B; CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1970116/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1897413/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.06.2022; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5000585-31.2024.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.° 0007743-02.2018.8.08.0012

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: FABIANA QUARTEZANI FREIRE NUNES

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital – Dr. Fernando Antonio Lira Rangel

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença (fls. 355/364) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da “Ação Anulatória de Execução Extrajudicial de Imóvel”, ajuizada por
FABIANA QUARTEZANI FREIRE NUNES
,
julgou procedentes
os pedidos contidos na inicial para declarar a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide pelo banco requerido.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Infere-se dos autos que
FABIANA QUARTEZANI FREIRE NUNES
ajuizou a presente ação anulatória em face do
BANCO BRADESCO S.A.
requerendo fosse declarada a nulidade do procedimento de consolidação de propriedade do imóvel objeto da lide, sob o argumento de não ter sido notificada pelo banco sobre tal procedimento, e que só soube da execução extrajudicial após terceiro, que adquiriu tal imóvel em leilão, ter lhe contactado para comunicar que teria direito de posse sobre o bem imóvel.

Com base nessas alegações, requereu a extinção do procedimento executivo e a declaração de nulidade do procedimento por falta de notificação, devendo haver a anulação dos atos desde o momento em que se operou a primeira nulidade, qual seja, o primeiro leilão.

Em contestação, o banco alega, em suma, que:
i)
o contrato realizado é perfeito, válido e eficaz;
(ii)
não há irregularidade na contratação do financiamento;
(iii)
respeitou o procedimento extrajudicial previsto na Lei n° 9.514/97;
(iv)
devido a mora, realizou a notificação, tanto no endereço indicado no contrato, quanto no endereço do imóvel dado em garantia;
(v)
o CRI competente tomou todas as providências para notificá-la, mas após várias tentativas infrutíferas no endereço indicado no contrato, certificou-se que ela estaria em local incerto e não sabido, situação que lhe permitiria a publicação de edital para tal finalidade;
(vi)
após o decurso do prazo sem a purgação da mora, foi consolidada a propriedade do imóvel ao patrimônio do Réu, que fora arrematado por terceiro de boa-fé em leilão que considera terem sido realizados de forma regular;
(vii)
que não há necessidade de intimação pessoal acerca das datas dos leilões, pois somente seria obrigado a intimá-la para purgar a mora, ou seja, antes da consolidação da propriedade.

Ao julgar procedentes os pedidos autorais, o d. Julgador primevo compreendeu que o procedimento de execução extrajudicial está viciado, portanto, reconheceu a sua nulidade, haja vista o descumprimento do § 2º-A do Art. 27, da Lei n.º 9.514/97, que determina a intimação do devedor acerca da data, hora e local de realização dos leilões. Inclusive, consignou que tal diligência foi includida no texto legal pela Lei n.º 13.465/17, que estava em vigor, em 11/05/18, quando realizou-se o segundo leilão e concretizou-se a arrematação do bem pelo terceiro adquirente.

Irresignado, o Banco interpôs o presente recurso de apelação (ID. 7912378) alegando, em síntese:
(I)
a existência de fundamentação equivocada ao decretar a nulidade dos procedimentos expropriatório e satisfativo que levaram a leilão o bem objeto da presente contenda, o qual fora dado em garantia ao contrato
sub judice
;
(II)
ter notificado o CRI sobre a mora, que, por sua vez, encarregou-se de proceder a notificação da Apelada no endereço do indigitado imóvel, não tendo sido localizada por estar em local incerto e não sabido devido a falta de atualização do endereço cadastrado junto ao banco, podendo, inclusive, estar se esquivando;
(
III
)
que o ato notarial tem fé pública, o que legitimaria a constituição em mora;
(
IV
)
após configurada a inadimplência, seguiu o Art. 26, da Lei 9.514/97, mas diante da não purgação da mora, utilizou-se do § 7º do Art. 26, da Lei 9.514/97 para consolidação do bem ao patrimônio do banco;
(V)
a lei modificadora não seria aplicável à tal situação, considerando que, à época da deflagração do procedimento expropriatório, não estava em vigor a regra de que prevê a intimação do mutuário a respeito das datas dos leilões designados;
(
VI
)
que a intimação pessoal do somente seria necessária para fins de purgação da mora, nunca para a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário;
(
VII
)
que após a arrematação do imóvel no segundo leilão, foi realizado o pagamento do saldo remanescente da venda em conta bancária de titularidade da Apelada, por isso, ambas as partes teriam outorgado plena, geral e irrevogável quitação;
(
V
I
I
I)
caso mantenha-se o entendimento de que não restou comprovada a intimação pessoal da devedora acerca dos leilões, e por não constar na sentença impugnada qualquer declaração de irregularidade na intimação, a sentença deve ser parcialmente reformada para manter anulado somente os leilões realizados.

Feitos esses esclarecimentos preliminares, destaca-se que

o procedimento extrajudicial de alienação de bem imóvel objeto de alienação fiduciária está previsto no Art. 27, da Lei n.º 9.514/97, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 13.465/2017, notadamente os comandos previstos nos parágrafos 2º-A e 2º-B.

Vejamos a dicção do referido artigo de lei e seus respectivos parágrafos:

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei. [..]

§ 2º-A
Para fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor
e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

§ 2º-B
Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida,
somado às despesas, aos prêmios de seguro, aos encargos legais, às contribuições condominiais, aos tributos, inclusive os valores correspondentes ao imposto sobre transmissão
inter vivos
e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes aos procedimentos de cobrança e leilão, hipótese em que incumbirá também ao fiduciante o pagamento dos encargos tributários e das despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive das custas e dos emolumentos.

Para que a notificação
em relação ao leilão
, após a consolidação da propriedade, seja considerada regular, basta que a correspondência seja dirigida ao endereço constante no contrato (art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97), mas não é isso que se depreende da análise dos autos.

De fato, no que toca à alegação de regularidade dos leilões efetivados em procedimento expropriatório, o argumento não procede, pois, apesar da alegação de ter feito a notificação no endereço do imóvel objeto da garantia do contrato firmado,
o

documento de fl. 168 consiste em notificação para a constituição em mora da apelada
, ou seja, não se trata da notificação que, conforme previsão legal (art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97), também deve ser efetivada pela instituição para comunicar o devedor a respeito da data, horário e local de realização do leilão.

A despeito de os leilões extrajudiciais serem realizados exclusivamente pelo credor, a realização destes deve ser precedida de notificação pessoal do devedor para cientificá-lo de forma inequívoca a respeito da data, hora e local da feitura do leilão, com o objetivo de garantir o exercício do direito de preferência sobre o imóvel, desde que faça o pagamento, conforme preceitua o Art. 27, § 2º-B, da Lei n.º 9.514/1997.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO.
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO
PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA PURGAÇÃO DA MORA; BEM COMO
DO DIA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO ATENDIDA. INVALIDADE PRESERVADA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A lei que rege o Sistema de Financiamento Imobiliário (Lei nº 9.514/97) dispõe, quanto à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, ser necessária a notificação pessoal do devedor fiduciante para fins de purgação da mora.
É igualmente necessária a notificação pessoal do devedor do dia, hora e local da realização do leilão do imóvel.
A comprovação da intimação pessoal do devedor fiduciante, no procedimento de consolidação da propriedade, recai sobre o credor fiduciário. 2) [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000585-31.2024.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Também não lhe assiste razão em relação a alegação de que, quando iniciado o procedimento expropriatório, não estaria em vigor a Lei n.º 13.465/17 – modificadora da Lei 9.514/97 –, a qual obriga a realização da intimação, pois tal regra já estava em vigor desde a data de sua publicação, em 11/07/2017, e o leilão e a arrematação ocorreram no dia 11/05/18.

Nesse diapasão, saliento a imprescindibilidade da notificação do devedor para efetivação do leilão extrajudicial, uma vez que trata-se de condição sem a qual não há falar em validade do ato.

Ao caso, aplicam-se os seguintes entendimentos do c. Superior Tribunal de Justiça;
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
no âmbito do Decreto-Lei n. 70/1996,
é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha havido a prévia intimação para purgação da mora.

Desse modo, a dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir dessas circunstâncias, a notificação por edital.
1.1.
Registra-se, ainda, que a purgação da mora é possível mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Assim, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial.
2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1970116 SP 2021/0340491-6, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022) (grifamos)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ANÁLISE INCONCLUSA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1.
No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes. 2. Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte.
3. No caso, afastado o fundamento jurídico do acórdão, revelou-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, pois permaneceu inconclusa a análise sobre a possível ciência das partes a respeito dos leilões. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1897413 SP 2021/0141367-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) (grifamos)

Todavia, a despeito de a sentença recorrida se encontrar em consonância com a previsão legal, no que atine a inobservância, pelo Banco apelante, da formalidade prévia necessária à realização do leilão extrajudicial (notificação), o provimento jurisdicional ao final concedido vai além dos limites delimitados pela parte autora na inicial, violando o princípio da adstrição.

Isso porque, como se depreende da inicial, a requerente pleiteia a declaração de nulidade a partir do momento em que se implementou a primeira nulidade, qual seja, a realização do leilão (fl. 18). Nesse sentido, a sentença impugnada, ao acolher o pedido para declarar a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade, mostra-se
ultra petita
, pois concede anulação, em suma, de todo o procedimento expropriatório, quando, na realidade, o vício se operou após a consolidação da propriedade.

Com efeito, restou comprovado nos autos e já constatado por esta Egrégia Câmara no bojo do agravo de instrumento n.º 0009785-24.2018.8.08.0012, que o procedimento de consolidação da propriedade observou as formalidades legais, tendo ocorrido a notificação da apelada por edital após esgotadas as tentativas de notificação pessoal.

Portanto, merece parcial acolhimento o recurso para o fim de reformar a sentença recorrida para delimitar que a anulação do procedimento se dará a partir da realização do leilão, mantendo-se íntegros os atos anteriormente praticados. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CIVIL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÕES.
NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE
. 1. Quanto à necessidade de intimação/notificação do devedor acerca da data de realizações dos leilões, verifica-se que houve alteração do art. 27 da Lei nº 9.514/97 pela Lei nº 13.565/2017, determinando que o devedor seja intimado/notificado acerca da data de realização dos leilões a fim de que possa exercer o direito de preferência para adquirir o imóvel pelo preço correspondente ao valor da dívida.
2. Ante a ausência de intimação a respeito das datas dos leilões, na forma do § 2º - A do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, deve ser declarada a nulidade do leilão extrajudicial, devendo a CEF providenciar a intimação da autora e realizar novo leilão, restando hígida a consolidação da propriedade.
(TRF-4 - AC: 20174047204 SC -79.2017.4.04.7204, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/07/2021, TERCEIRA TURMA)

À guisa de arremate, no que diz respeito a pretensão da Apelada de reforma da sentença para calcular a condenação em honorários sucumbenciais sobre o valor dado à causa – não sobre o proveito econômico auferido –, compreendo ser o caso de não conhecimento, pois incabível o requerimento de reforma da sentença em sede de contrarrazões de Apelação por não ser o instrumento processual adequado para a reforma da sentença, porquanto trata-se de resposta às razões de apelo da parte adversa, ou seja, instrumento que não possui a natureza de recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida, declarando a nulidade do procedimento expropriatório a partir da realização do leilão extrajudicial, restando hígida a consolidação da propriedade em favor do Banco apelante, cabendo a este retomar o procedimento de alienação do imóvel, na forma da Lei n.º 9.514/1997.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, declarando a nulidade do procedimento expropriatório a partir da realização do leilão extrajudicial, restando hígida a consolidação da propriedade em favor do Banco apelante, cabendo a este retomar o procedimento de alienação do imóvel, na forma da Lei n.º 9.514/1997.

Acompanho o voto de relatoria.